Tribunal: TJBA
Processo: 8039969-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039969-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HAROLDO COELHO CERQUEIRA Advogado(s): ISABELLA DE ALMEIDA SILVA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL INATIVO. GAJ – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA GAP NO NÍVEL V. INOVAÇÃO RECURSAL. LITISPENDÊNCIA NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA. ART. 278 DO CPC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada por Haroldo Coelho Cerqueira para reconhecer o direito líquido e certo à percepção da Gratificação de Atividade Jurídica – GAJ, no nível V, em substituição à Gratificação de Atividade Policial – GAP, com fundamento no caráter genérico da concessão da vantagem aos servidores em atividade e no princípio da paridade remuneratória. O embargante alega litispendência com a ação n. 0573507-31.2014.8.05.0001 e pugna pela extinção do feito sem julgamento de mérito, bem como pela condenação do embargado por litigância de má-fé. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de litispendência pode ser acolhida em sede de embargos de declaração, quando não suscitada pelo embargante na contestação da ação originária; (ii) apurar se existe identidade de partes, pedido e causa de pedir entre os feitos indicados, para fins de caracterização da litispendência. 3. A alegação de litispendência foi trazida aos autos exclusivamente em sede de embargos de declaração, configurando inovação recursal vedada, nos termos do art. 278 do CPC, e do entendimento consolidado do STJ acerca da denominada nulidade de algibeira. 4. Os princípios da boa-fé processual e da cooperação impõem que a litispendência, matéria que incumbe ao réu suscitar antes de discutir o mérito (art. 337, VI, do CPC), seja oportunamente arguida, não podendo ser reservada para posterior dedução estratégica em sede de aclaratórios. 5. Não se verifica identidade entre as causas de pedir e os pedidos dos processos apontados: a ação n. 0573507-31.2014.8.05.0001 versa sobre a majoração de referências da GAJ com base em requisitos específicos (carga horária e tempo de serviço), ao passo que o presente mandamus cuida da substituição da GAP pela GAJ no nível V, fundada no caráter genérico da concessão da vantagem e no princípio da paridade remuneratória. 6. Não se constata qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos, os quais visam, em realidade, à modificação do julgado mediante introdução de nova matéria. 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8039969-31.2024.8.05.0000, em que figura como embargante o Estado da Bahia e como embargado Haroldo Coelho Cerqueira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGAR-LHES ACOLHIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Marielza Brandão Franco Relatora